Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725877-62.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 55295073), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora